Tribunal: TJDFT
Processo: 0732353-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0732353-51.2021.8.07.0000 AGRAVADO: LUCAS HONORIO DA SILVA AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO SANTANDER BRASIL S. A. contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais proposta por LUCAS HONÓRIO DA SILVA (processo n. 0709142-74.2021.8.07.0003), na parte em que indeferiu os pedidos de denunciação da lide ou intimação dos beneficiários das fraudes perpetradas contra o autor. Em síntese, o agravante sustenta a necessidade de deferimento da postulação, sob pena de violação à ampla defesa e à segurança jurídica, salientando ter identificado os beneficiários exatamente para coibir transações financeiras fraudulentas em prejuízo dos seus clientes, ao passo que “a impossibilidade da denunciação imposta pelo art. 88 do CDC, faz referência as hipóteses do art. 13 do mesmo código” e, alternativamente, requer “a aplicação dos arts. 114, 338 e 339 §2o do CPC/2015, visto que a ré indicou os legitimados passivos em razão da natureza da relação jurídica discutida”. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão na parte impugnada, uma vez que a hipótese não comportaria a postulada intervenção de terceiros, conforme o Juízo de origem, verbis: ... não se trata de nenhuma das hipóteses elencadas no art. 125 do CPC. O fundamento da demanda é a fraude na contratação de cartão de crédito, do qual o autor alega nunca ter contratado. Os eventuais beneficiários das compras eventualmente fraudulentas são estanhos ao objeto da lide, cabendo ao banco mover as demandas ressarcitórias, caso entenda de direito. Ademais, o art. 88 do CDC veda a denunciação à lide nas relações de consumo. Por outro lado, a parte recorrente não logrou demonstrar o risco de sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação durante o regular processamento deste recurso, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte contrária. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 13 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator